Tribunal: TJSP
Processo: 0150854-17.2011.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. Pleito de assistência judiciária gratuita, deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos, em regime de falência. Massa falida que, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sendo necessária a prova da hipossuficiência econômica. Não demonstração da efetiva necessidade ao benefício. Súmula 481 do C. STJ. Inexistência de elementos inovadores no agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. Pleito de assistência judiciária gratuita, deduzido por pessoa jurídica com fins lucrativos, em regime de falência. Massa falida que, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sendo necessária a prova da hipossuficiência econômica. Não demonstração da efetiva necessidade ao benefício. Súmula 481 do C. STJ. Inexistência de elementos inovadores no agravo interno que não permite a alteração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade processual à agravante e fixou o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Recurso desprovido.